Tribunal: TJDFT
Processo: 0726393-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726393-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO AGRAVADAS: BRASAL REFRIGERANTES S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão impugnada padece de omissão, bem como de ausência de fundamentos. Sustentam que o apelo não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressaltam, por fim, que foram cumpridos todos os requisitos de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 35084486 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF sob o n.o 40.301 e OAB/MG 142.208. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018